Tribunal: TJES
Processo: 5013526-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013526-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID GAMA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013526-39.2023.8.08.0035

Recorrente: INGRID GAMA DE SOUZA

Recorridos: BANCO PAN S/A e GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PRETENDENDO QUE OS RÉUS CUMPRAM A OFERTA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO E INDENIZEM A AUTORA PELOS DANOS MORAIS VIVENCIADOS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA. APRESENTOU DEFESA, ARGUINDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SOB O FUNDAMENTO DE SER MERA INTERMEDIADORA ENTRE A REQUERENTE E O BANCO PAN. QUANTO AO MÉRITO, A REQUERIDA DEFENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O REQUERIDO BANCO PAN PROTOCOLOU CONTESTAÇÃO, SUSCITANDO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONFLITO E, QUANTO AO MÉRITO, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM O FITO DE REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA NOS TERMOS DA PEÇA EXORDIAL, BEM COMO, A CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, ALÉM DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DOS REQUERIDOS.
PRELIMINARMENTE, O SEGUNDO REQUERIDO, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA; SUSCITA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA; IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA.
MERITORIAMENTE, ALMEJAM, AMBOS OS DEMANDADOS, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE RECORRIDA, DEIXO DE ANALISÁ-LAS POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E OS REQUERIDOS FORNECEDORES NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
EM SUA EXORDIAL, A PARTE AUTORA MANIFESTA O SEU DESCONTENTAMENTO QUANTO AO NÃO CUMPRIMENTO DE OFERTA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO QUE LHE FORA PROPOSTA PELO SEGUNDO RÉU, ENQUANTO OS REQUERIDOS ADUZEM AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. POIS BEM. NO CASO EM APREÇO ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. EXPLICO. ANALISANDO DETIDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA GUERREADA, COMO BEM RESSALTADO PELO JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE:
“A alegação autoral é de que lhe foi ofertada a redução das parcelas de seus empréstimos bancários, contudo, a autora não impugna a existência e validade dos empréstimos realizados, mas apenas alude que lhe foi ofertada a redução do número de parcelas de 96 (noventa e seis) para 48 (quarenta e oito). Ocorre que não há nos autos nenhuma comprovação de que as rés tenham, de fato, feito tal oferta. O “print” anexo no ID 25104326 sequer indica quem seria o remetente das mensagens, não podendo se afirmar que elas vieram de prepostos das rés. Já o contrato anexo no ID 25104317, indica o número de parcelas sendo 96 (noventa e seis), não havendo nele nenhuma indicação de que o valor seria reduzido posteriormente, bem como verifico que o mesmo ocorre com o contrato colacionado no ID 25103748. O e-mail anexo no ID 25103749 foi enviado de um endereço de e-mail que não faz qualquer referência às requeridas, sendo desconhecido o seu remetente. Não foi produzida nenhuma prova no sentido de comprovação da oferta alegada pela parte autora. Assim, não pode ser imputado às rés a alegada falha na prestação dos serviços”.

IN CASU
, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA PARTE AUTORA. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. COM EFEITO, É DEVER DA DEMANDANTE DEMONSTRAR OS FATOS QUE CONSUBSTANCIAM O OBJETO DE SUA PRETENSÃO, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO CONCRETO. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE ELEMENTO CONTUNDENTE QUE EVIDENCIE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS REQUERIDOS. RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
. LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. ASSIM, NÃO EXISTE PROVA MÍNIMA SOBRE A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DAS EMPRESAS RECORRIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESSARTE, NÃO DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO PRATICADO, DESCABE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POR TODO O EXPOSTO, NÃO VERIFICO MOTIVAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, DEVENDO SER ELA MANTIDA IRRETOCÁVEL POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
(8).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)